Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-67.2018.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703223-67.2018.8.07.0017 APELANTE: ASSOCIACAO DOS INQUILINOS DE FEIRA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, ASSOCIACAO RIACHO FUNDO SOCIAL DE HABITACAO, CONAG CONSELHO ADMINISTRATIVO E PARTICIPATIVO DO GUARA APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA DECISÃO Da preliminar de não concessão de gratuidade de justiça. Preliminarmente, nas razões do apelo, as autoras postularam pela concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que são entidades sem fins lucrativos, de natureza assistencial ou filantrópica, prestadora de serviços à comunidade, o que as impede de arcar com os ônus do processo. Verifico que não houve bastante comprovação de hipossuficiência econômica que impeça as apelantes de custearem a tramitação do processo. A ausência da declaração de hipossuficiência, bem como documentos comprobatórios, em que pese a caracterização das recorrentes, como simples enquadramento na condição de entidades sem fins lucrativos, não pode, por si só, fundamentar a concessão do benefício pleiteado. Aliás, a entidade apelada também é, conforme seu estatuto (ID 75175603). Como se verifica nos autos, não há qualquer declaração de hipossuficiência econômica ou qualquer outro documento capaz de aludir a alegada condição de insufiência financeira. Ao contrário do que afirmam as apelantes, o entendimento do colendo STJ é no sentido de conceder o benefício da justiça gratuita para entidades sem fins lucrativos, todavia, condicionado a comprovação dessa necessidade, sem qualquer menção à inversão desse ônus. REsp 1742251 / MG. É de se destacar que durante toda o curso do processo as apelantes afirmaram estar em franca atividade. Nesse sentido, e considerando a ausência de suficiente documentação comprobatória, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelas apelantes. Em consequência, com base no art. 71, do RITJDFT, e ainda, em estrita observância aos fundamentos no art. 932, parágrafo único, e no art. 101, § 2o, ambos do CPC, determino a intimação das apelantes a proceder com o recolhimento do devido preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Em tempo, à Secretaria da 2a Turma para, com urgência, excluir o referido processo da 13a Sessão Ordinária - Presencial, a ser realizada no próximo dia 28 de Junho de 2023 (Quarta-feira). Brasília, 23 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator